Tribunal: STJ
Processo: 2087461-05.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052904 - SP(2025/0358403-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA
ACUCAREIRA
DE
PENAPOLIS
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA SILVA - SP111929
FERNANDO GARCIA QUIJADA - SP118913
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
FELIPE ABRAHAO VEIGA JABUR - SP101184
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO
EXEQUENTE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado
de São Paulo contra a Companhia Açucareira de Penápolis (fls. 45-51), em
que a executada opôs exceção de pré-executividade objetivando o
reconhecimento da prescrição intercorrente. A exceção foi rejeitada, com
determinação de prosseguimento da execução (fls. 426-428). Interposto
agravo de instrumento, o Tribunal de origem, em razão das particularidades
da lide, concluiu que não ficou caracterizada a prescrição intercorrente.
II - Ocorre que, para se deduzir de modo diverso do aresto
recorrido – que, com base nos elementos fáticos, não reconheceu a
prescrição –, aferindo a ocorrência de prescrição intercorrente na forma
pretendida no apelo especial, demandaria o reexame dos mesmos elementos
probatórios já analisados, providência inadmissível, pela via estreita do
recurso especial, ante o óbice do anunciado da Súmula n. 7/STJ.
III - No tocante ao dissídio jurisprudencial, a incidência dos
óbices que não permitem o conhecimento do recurso especial pela alínea a
do inciso III do art. 105 da Constituição da República também impossibilita
seu conhecimento pela alínea
do mesmo permissivo constitucional.
c
IV - Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.472.497/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/11/2025,
24/11/2025;
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.173.811/MG
julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
22/10/2025,
28/10/2025;
Documento eletrônico VDA56964538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c878597-7a79-4977-a3fc-bff4c2ee31c5

, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.150.456/RJ
julgado em
DJEN de
10/11/2025,
14/11/2025.
V - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c878597-7a79-4977-a3fc-bff4c2ee31c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052904 - SP(2025/0358403-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA
ACUCAREIRA
DE
PENAPOLIS
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA SILVA - SP111929
FERNANDO GARCIA QUIJADA - SP118913
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
FELIPE ABRAHAO VEIGA JABUR - SP101184
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO
EXEQUENTE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado
de São Paulo contra a Companhia Açucareira de Penápolis (fls. 45-51), em
que a executada opôs exceção de pré-executividade objetivando o
reconhecimento da prescrição intercorrente. A exceção foi rejeitada, com
determinação de prosseguimento da execução (fls. 426-428). Interposto
agravo de instrumento, o Tribunal de origem, em razão das particularidades
da lide, concluiu que não ficou caracterizada a prescrição intercorrente.
II - Ocorre que, para se deduzir de modo diverso do aresto
recorrido – que, com base nos elementos fáticos, não reconheceu a
prescrição –, aferindo a ocorrência de prescrição intercorrente na forma
pretendida no apelo especial, demandaria o reexame dos mesmos elementos
probatórios já analisados, providência inadmissível, pela via estreita do
recurso especial, ante o óbice do anunciado da Súmula n. 7/STJ.
III - No tocante ao dissídio jurisprudencial, a incidência dos
óbices que não permitem o conhecimento do recurso especial pela alínea a
do inciso III do art. 105 da Constituição da República também impossibilita
seu conhecimento pela alínea
do mesmo permissivo constitucional.
c
IV - Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.472.497/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/11/2025,
24/11/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.173.811/MG,
julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
22/10/2025,
28/10/2025;
Documento eletrônico VDA55997783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: 7bfaa037-670a-44c6-aaff-59b1dc6704c4

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.150.456/RJ,
julgado em
DJEN de
10/11/2025,
14/11/2025.
V - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Companhia Açucareira de Penápolis (CAP)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial fundado no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo
contra a CAP (fls. 45-51), no valor original de R$ 6.945.236,87 (seis milhões,
novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete
centavos), em que a executada opôs exceção de pré-executividade objetivando o
reconhecimento da prescrição intercorrente. A exceção foi rejeitada, com determinação
de prosseguimento da execução (fls. 426-428).
O agravo de instrumento foi improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (fls. 487-491).
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inocorrência. Ausência de inércia da exequente,
suspensão do processo ou arquivamento por prazo superior a cinco anos. Temas 566 e 567
do STJ. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 503-507).
CAP interpôs recurso especial alegando dissídio jurisprudencial e violação
dos arts. 156, V, do Código Tributário Nacional (CTN) e 40, §§ 1o e 4o, da
(Lei de Execuções Fiscais – LEF), sustentando, em síntese, que o
Lei n. 6.830/1980
decurso de mais de cinco anos sem diligência útil da exequente configura prescrição
intercorrente, extinguindo o crédito tributário (art. 156, V, CTN). O acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA55997783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: 7bfaa037-670a-44c6-aaff-59b1dc6704c4

contrariou tal comando ao afastar a prescrição mesmo diante da alegada inércia por
quase dez anos (fls. 524-533).
Defende a contagem automática da prescrição intercorrente após um ano de
suspensão (art. 40, § 1o, LEF), independentemente de decisão formal, sendo pacífico o
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que a
inércia do exequente por prazo superior ao legal, por si só, autoriza o reconhecimento da
prescrição intercorrente, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da duração
razoável do processo (fl. 525).
Assevera que, além de não promover nenhuma diligência com fins perquirir a
satisfação do crédito tributário, não há nos autos causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional, razão pela qual a extinção do processo executório em virtude da
prescrição intercorrente é medida de Direito que se impõe (fl. 529)
Contrarrazões apresentadas às fls. 541-548.
O recurso não foi admitido, razão pela qual foi interposto o agravo ora
examinado (fls. 550-551; 554-559).
É o relatório.

VOTO
Considerando que a agravante, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto.
O recurso especial, porém, não merece ser conhecido.
Consoante se depreende do acórdão recorrido, entendeu a Corte estadual, em
razão das particularidades da lide, que não ficou caracterizada a prescrição intercorrente,
em suma, nos seguintes termos (fl. 490):

Documento eletrônico VDA55997783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: 7bfaa037-670a-44c6-aaff-59b1dc6704c4

Na hipótese, a executada foi citada (fls. 8 dos autos originários) e, não obstante a
ausência de decisão nos autos originários a suspender o feito nos termos do
da LEF,
art. 40
não se trata de suspensão automática do processo por ausência de bens penhoráveis. Como
ponderado pela juíza, “foi expedido mandado de penhora (fl. 83), que não foi efetivada, fls.
85, V. Posteriormente, o Juízo da Recuperação autorizou a penhora de 0,3% do faturamento
(fl. 90), o que foi recusado pela FESP (fl. 118). Intimada a apresentar os bens penhoráveis, a
FESP manifestou-se às fls.
e posteriormente discordou da substituição da penhora
123/125
(fl. 147). Determinou-se a penhora de faturamento de ofício, mas nunca foi efetivada sendo
penhorado bem imóvel às fls. 170 em 2018”.
Extrai-se dos autos, ainda, que em 2019 a Fazenda requereu o leilão do bem
penhorado (fls. 229), o que foi autorizado somente em 2022 (fls. 263).
Como visto, não se configurou a prescrição do crédito executado, pois inexistiu
inércia da exequente na busca da executada e de seus bens, tampouco os autos
permaneceram sem andamento por desídia atribuível à credora. Em adição, o prazo de cinco
anos, atribuído à prescrição intercorrente, só passaria a fluir após o prazo de um 1 ano de
suspensão do processo, o que não se verifica na espécie, uma vez que, se ocorreu a
paralisação do feito, isso não se deu por inação da exequente.

Ocorre que, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido – que, com
base nos elementos fáticos, não reconheceu a prescrição –, aferindo a ocorrência de
prescrição intercorrente na forma pretendida no apelo especial, demandaria o reexame
dos mesmos elementos probatórios já analisados, providência inadmissível, pela via
estreita do recurso especial, ante o óbice do anunciado da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial, "É pacífico o entendimento
desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica." (
relator
REsp n. 2.091.205/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
11/12/2024,
.
16/12/2024)
Nesse passo, a incidência dos óbices que não permitem o conhecimento do
recurso especial pela alínea
do inciso III do art. 105 da Constituição da República
a
também impossibilita seu conhecimento pela alínea
do mesmo permissivo
c
constitucional.
Documento eletrônico VDA55997783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: 7bfaa037-670a-44c6-aaff-59b1dc6704c4

Nesse sentido, os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PROVIMENTO NEGADO.
EXAME PREJUDICADO.
1. O Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição e reconheceu indícios
suficientes de sucessão empresarial, com base em contrato de locação, vínculo entre
imóveis e similaridade de atividades. Extrai-se do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal que a missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
interpretação da legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a
formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste
Tribunal.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos
à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.472.497/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA
EM
RAZÃO
DA
. AGRAVO
APLICAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL SOBRE A MESMA MATÉRIA
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Outrossim, verifica-se do trecho acima destacado que, em relação a alegada
ofensa ao
III, do
e ao
do CTN, a Corte a quo pautou sua
art. 927,
CPC/2015
art. 174
análise acerca do termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente do crédito
tributário com fundamento no histórico processual e nos fatos e provas apresentados
nos autos. Portanto, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a
via escolhida, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea c do permissivo
constitucional, fica prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso
especial pela alínea a, no que tange à mesma matéria.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.173.811/MG,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.
Documento eletrônico VDA55997783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: 7bfaa037-670a-44c6-aaff-59b1dc6704c4

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTENTE. IMUNIDADE. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE
CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. No tocante à imunidade, incide o óbice imposto pela Súmula 7 deste Tribunal
Superior, visto que a Corte local, com base nos elementos probatórios dos autos, assentou
que a recorrente não comprovou Ato Declaratório Executivo publicado pela Administração
Previdenciária, além de não demonstrar o cumprimento das exigências do
da
art. 55
e do
do CTN.
Lei n. 8.212/1991
art. 14
3. O voto condutor do acórdão recorrido se apoia em fundamentação constitucional,
derivada da interpretação do
§ 7o, da Constituição Federal, e o recurso especial,
art. 195,
desse modo, não serve à sua revisão, nos termos do
III, da
art. 105,
CF/1988.
4. O Tribunal regional, com base no acervo fático, concluiu pela não ocorrência
do prazo prescricional. Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.150.456/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
14/11/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: 7bfaa037-670a-44c6-aaff-59b1dc6704c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.052.904 / SP
Número Registro: 2025/0358403-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035362020108260438 20250000413858 20874610520258260000 2582010 35362020108260438
353620201082604382582010 353620201082604382582010438012010003536 438012010003536
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ACUCAREIRA DE PENAPOLIS EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CLÁUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA SILVA - SP111929
FERNANDO GARCIA QUIJADA - SP118913
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
FELIPE ABRAHAO VEIGA JABUR - SP101184
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56934884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 59b8017d-adfd-419b-bf7c-a733eebb6b02

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 59b8017d-adfd-419b-bf7c-a733eebb6b02